Tribunal: TJMT
Processo: 1044145-73.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044145-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), SIDNEY VELOSO - CPF: 535.104.611-34 (AGRAVADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. DILIGÊNCIAS PENDENTES. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução, sob alegação de ausência de bens penhoráveis, após diligências frustradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do processo executivo se mostra legítima diante da alegada falta de bens penhoráveis, mesmo sem o esgotamento de diligências disponíveis e sem prévia intimação da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada pressupõe inércia do credor, o que não se verifica nos autos, haja vista a atuação diligente da exequente na busca por bens penhoráveis.

4. A suspensão prematura da execução, antes da realização de todas as medidas possíveis, viola o princípio da efetividade e compromete o direito de acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Determinação de prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão da execução exige a demonstração de esgotamento das medidas razoáveis de localização de bens e a intimação prévia do credor. 2. A existência de sistemas de busca patrimonial ainda não utilizados afastam a presunção de inexistência de bens penhoráveis.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1030993-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, DJE 22/10/2025; TJMT, AI nº 1027924-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, DJE 12/12/2025; TJMT, AI nº 1038284-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, DJE 29/11/2025; TJMT, AI nº 1030909-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, DJE 26/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005356-59.2023.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
Sidney Veloso
.

O Juiz singular deferiu a pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, bem como determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano por falta de bens penhoráveis.

Inconformada, a Agravante sustenta que a decisão violou o contraditório ao determinar a suspensão sem prévia intimação da exequente para manifestação ou apresentação de novos bens penhoráveis.

Afirma que não foram esgotados todos os meios de busca por patrimônio do executado, faltando ainda disponíveis os sistemas CNIB, SREI e SERP, além de medidas coercitivas como bloqueio de cartões de crédito e suspensão de CNH e passaporte.

Destaca que o resultado do INFOJUD demonstrou que o executado possui vínculo contratual ativo consistente em consórcio junto à Bradesco Administradora de Consórcios, o que evidencia a existência de relação patrimonial relevante para a satisfação do crédito exequendo.

Argumenta que a suspensão do feito sem o prévio esgotamento das medidas executivas necessárias dá início ao prazo da prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4.º, do Código de Processo Civil, expondo a Agravante ao sério risco de perder o direito que busca tutelar.

Requer o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada, revogar a suspensão da Ação e oportunizar à exequente apresentar novos bens penhoráveis ou pedido para novas diligências na busca de bens por meio das ferramentas disponíveis e ainda não utilizadas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 335564884).

Contraminuta no Id. 340380880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que determinou a suspensão da Execução pelo prazo de 01 (um), nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005356-59.2023.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
Sidney Veloso.

Nos autos principais, a Cooperativa Agravante ajuizou execução de título extrajudicial em 13 de junho de 2023, objetivando o recebimento do valor da dívida originária das cédulas de crédito bancário n.º C20531194-2, C20530896-8 e C10536153-1, cujo montante na data do ajuizamento totalizava R$ 1.272.481,30 (um milhão duzentos e setenta e dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e trinta centavos).

O Juiz singular deferiu pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER e determinou a suspensão do processo por falta de bens penhoráveis.

Inconformada, a Recorrente alega que a decisão violou o contraditório ao determinar a suspensão sem prévia intimação da exequente para manifestação ou apresentação de novos bens penhoráveis.

Sustenta que não foram esgotados todos os meios de busca por patrimônio do executado, uma vez que ainda estão disponíveis os sistemas CNIB, SREI e SERP, além de medidas coercitivas como bloqueio de cartões de crédito e suspensão de CNH e passaporte.

Destaca que o resultado do INFOJUD anexado no Id n. 204469828 demonstrou que o executado tem vínculo contratual ativo consistente em consórcio junto à Bradesco Administradora de Consórcios, identificado pelo Grupo n.º 004846, Cota n.º 0790-00, contrato n.º 109233143, o que evidencia a existência de relação patrimonial relevante para a satisfação do crédito exequendo e afasta a alegação de completo esgotamento de bens ou inexistência de patrimônio penhorável.

Argumenta que a suspensão do feito sem o prévio esgotamento das medidas executivas necessárias dá início ao prazo da prescrição intercorrente, lhe expondo ao sério risco de perder o direito que busca tutelar.

O Agravado, por sua vez, rechaçou todos os argumentos no Id. 340380880.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão objurgada.

Pois bem. A questão central consiste em verificar se a decisão que suspendeu a Execução observou o esgotamento das diligências disponíveis para localização de bens penhoráveis.

Na hipótese, a Execução foi ajuizada em 13/06/2023, tramitando há pouco mais de 02 (dois) anos. Ademais, não se verifica no caso desídia ou inércia da Exequente, que vem regularmente requerendo a adoção de medidas executivas para localização de bens.

A suspensão prematura do processo executivo, antes do esgotamento das diligências disponíveis, viola não apenas o princípio da efetividade da execução, mas também o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito de acesso ao Poder Judiciário para obtenção de tutela adequada e efetiva.

Ademais, o resultado do INFOJUD identificou a existência de consórcio em nome do executado Sidney Veloso junto à Bradesco Administradora de Consórcios, identificado pelo Grupo n.º 004846, Cota n.º 0790-00, contrato n.º 109233143. Tal informação evidencia a existência de bem patrimonial passível de eventual penhora.

A quota de consórcio constitui direito patrimonial de conteúdo econômico, representando não apenas as parcelas já pagas pelo consorciado, mas também a expectativa de contemplação, razão pela qual sua penhora é admitida pela jurisprudência pátria.

A Agravante também aponta a existência de sistemas de busca patrimonial ainda não utilizados, como CNIB, SREI e SERP, que não se confundem com renovação de pesquisas já realizadas, mas constituem primeira tentativa de localização de bens através dessas ferramentas.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a utilização dos sistemas CNIB, SREI, CENSEC como ferramentas de localização de bens não depende de esgotamento de diligências prévias nem de indicação específica de matrícula, inserindo-se no dever de cooperação processual e na efetividade da execução.

(...) 2.
A utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, INFOJUD, CENSEC, CNIB e SREI para investigação patrimonial dispensa o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais e a comprovação antecipada da existência de bens, constituindo instrumentos essenciais para a efetividade da execução.
(...) (N.U 1030993-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, publicado no DJE 22/10/2025) (sem grifo no original).

Dessa forma, a suspensão do processo antes da realização de todas as diligências razoáveis configura medida prematura, capaz de causar prejuízo ao credor.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:

(...)
2. A suspensão do processo de execução fundada no art. 921, III, do CPC somente é legítima após a realização de todas as diligências razoáveis e úteis à satisfação do crédito.”
(N.U 1027924-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025) (sem grifo no original).

(...) 2. A suspensão da execução fundada unicamente na ausência momentânea de bens penhoráveis, sem o esgotamento das diligências disponíveis ao credor, viola o princípio da utilidade do processo executivo." (...) (N.U 1038284-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025) (sem grifo no original).

(...) 5
. A suspensão do processo, sem esgotamento de medidas executivas e sem prévia intimação da parte para manifestação, viola os arts. 9º e 10 do CPC/2015, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 6. O artigo 797 do CPC/2015 impõe ao Judiciário o dever de assegurar a efetividade da execução, o que inclui o uso dos meios eletrônicos disponíveis para localização de bens.
(...) (N.U 1030909-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025) (sem grifo no original).

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento, reformo a decisão agravada e determino o prosseguimento da Ação de Execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026